Tribunal: TJDFT
Processo: 0765387-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0765387-66.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KATIA CRISTINA CATTA PRETA CARNEIRO RECORRIDO: FABIO ABDALLA AFONSO DESPACHO Compulsando os autos, verifiquei que o presente processo foi julgado em conjunto com o de número 0765418-86.2021.8.07.0016 e, em consulta ao sistema PJe de primeiro grau, verifiquei que há Recurso Inominado interposto também naquele processo, aguardando a interposição de contrarrazões. Desse modo, aguarde-se em secretaria a distribuição do processo número 0765418-86.2021.8.07.0016 para julgamento conjunto. Brasília/DF, 12 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator